Tribunal: TJMT
Processo: 1033040-96.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033040-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMINDA DIAS DA SILVA - CPF: 182.051.511-72 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a empréstimo consignado supostamente não contratado. A recorrente, pessoa idosa e aposentada, alega ter sido vítima de golpe por telefone, tendo fornecido seus dados sem compreender as implicações da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de empréstimo consignado; e (
ii
) se a instituição financeira comprovou adequadamente a existência e validade da contratação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A instituição financeira cumpriu adequadamente seu ônus probatório, apresentando documentação robusta que comprova a contratação do empréstimo pela recorrente, incluindo contrato eletrônico assinado digitalmente, documentos pessoais, imagem facial e biometria da autora.

5. O contrato apresentado pelo banco demonstra claramente que se trata de um refinanciamento de dívida anterior, sendo que parte do valor do empréstimo foi destinada à quitação do saldo devedor de contrato prévio, informação corroborada pelo extrato do INSS juntado aos autos, que evidencia a existência de descontos anteriores e uma relação prévia entre as partes.

6. Não se verifica falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, uma vez que foram adotados todos os procedimentos de segurança necessários para a contratação do empréstimo, incluindo a coleta de assinatura digital, biometria facial e documentos pessoais da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado eletronicamente quando a instituição financeira comprova a contratação mediante apresentação de documentação que inclua assinatura digital, biometria facial e documentos pessoais do consumidor. 2. A mera alegação de que houve vício de consentimento, sem a devida comprovação, não é suficiente para invalidar contrato de empréstimo consignado, especialmente quando há evidências de relação contratual prévia entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, 171, II e 421; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal,
Goncalo
Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, Segunda Turma Recursal,
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 27/04/2024; TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025; TJMT, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, j. 06/06/2025; TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, j. 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033040-96.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: CARMINDA DIAS DA SILVA

Recorrido
: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARMINDA DIAS DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BMG SA. Noticiou que: a) é pessoa idosa, aposentada, com renda aproximada de R$ 1.000,00 mensais; b) foi contatada por telefone por suposta funcionária do banco, que solicitou seus dados pessoais sob pretexto de atualização cadastral e prova de vida; c) posteriormente, verificou depósito de R$ 807,33 em sua conta bancária; d) descobriu tratar-se de empréstimo no valor de R$ 12.590,24, a ser quitado em 26 parcelas de R$ 484,24; e) jamais contratou o referido empréstimo. Requereu: a) declaração de nulidade do negócio jurídico; b) devolução em dobro de valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o banco apresentou documentação robusta comprovando a contratação dos serviços, incluindo contrato eletrônico assinado digitalmente pela autora, documentos pessoais, imagem facial e biometria; b) foi demonstrado o valor liberado à autora, que incluiu amortização de contrato anterior; c) o extrato bancário comprova descontos anteriores à data do refinanciamento, evidenciando vínculo contratual prévio; d) a autora não contestou tecnicamente a validade do contrato, limitando-se a negação genérica; e) a contratação foi realizada de forma digital, utilizando mecanismos de segurança adotados no mercado financeiro; f) não há indícios de fraude ou falha sistêmica atribuível à instituição financeira.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não apreciou pontos essenciais, como o fato de que a autora jamais utilizou os valores depositados e promoveu o depósito judicial integral do valor; b) o contrato apresentado pelo banco não possui validade, pois não foi acompanhado do log completo da contratação; c) existem inconsistências entre o contrato apresentado e os elementos fáticos do processo; d) a selfie anexada pelo banco não comprova a autenticidade da contratação; e) a autora é pessoa idosa e
hiper vulnerável
, tendo sido induzida a erro por ligação fraudulenta; f) a
boa-fé
da autora está demonstrada pelo depósito judicial do valor recebido. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo; b) declarar a inexistência de relação contratual válida; c) determinar a devolução dos valores descontados; d) manter o depósito judicial como forma de restituição; e) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência; b) o contrato é válido e preenche os requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil; c) não há falha na prestação de serviço ou ilegalidade na conduta do banco; d) estão ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil; e) não há dano moral a ser indenizado; f) não há má-fé que justifique devolução em dobro de valores.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Validade da contratação e legitimidade do débito

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente alega que foi vítima de golpe por telefone, tendo fornecido seus dados sem compreender as implicações da contratação do empréstimo consignado, o que configuraria vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, conforme dispõe o art. 171, inciso II, do Código Civil.

Contudo, ao examinar detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que a instituição financeira cumpriu adequadamente seu ônus probatório, apresentando documentação robusta que comprova a contratação do empréstimo pela recorrente, incluindo contrato eletrônico assinado digitalmente (ID/PJe2 308133362), documentos pessoais, imagem facial e biometria da autora.

Ademais, o contrato apresentado pelo banco demonstra claramente que se trata de um refinanciamento de dívida anterior, sendo que parte do valor do empréstimo foi destinada à quitação do saldo devedor de R$2.947,96 do contrato 435994573, conforme consta expressamente no item 3.1.3, página 5 do PDF juntado no ID/PJe2 308133362. Esta informação é corroborada pelo extrato do INSS juntado aos autos (ID/PJe2 308132976), que demonstra a existência de descontos anteriores, evidenciando uma relação prévia entre as partes e reforçando a legitimidade da contratação.

Embora a parte recorrente tenha impugnado o contrato, sua impugnação não foi específica o suficiente para fragilizar a documentação apresentada. Em casos como este, cabe à parte reclamante apresentar contraprova de que
não tinha relação prévia com a instituição financeira requerida
.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)"

Quanto à segurança dos serviços bancários, é certo que as instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo. No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

No caso concreto, não se verifica falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, uma vez que foram adotados todos os procedimentos de segurança necessários para a contratação do empréstimo, incluindo a coleta de assinatura digital, biometria facial e documentos pessoais da recorrente. O contrato apresentado pelo banco é claro quanto à sua natureza e finalidade, não havendo indício de que a recorrente tenha sido induzida a erro ou que não tenha compreendido os termos da contratação.

Importante destacar que, embora a parte recorrente seja idosa, não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de erro substancial ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade do negócio jurídico celebrado. A mera alegação de que foi vítima de golpe, sem a devida comprovação, não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente diante das evidências apresentadas pela instituição financeira.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira, inexistindo, consequentemente, o dever de indenizar.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025